Tribunal: CARF
Processo: 16327.721128/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Luis Ulrich Pinto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (SÚMULA CARF no 118).
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. EXAME DE LIVROS E DOCUMENTOS. FATOS QUE DERAM ORIGEM AO VALOR COMPUTADO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL DO PERÍODO EM EXAME.
A decadência se opera em relação ao crédito tributário a contar de seus fatos geradores, mas não em relação ao exame de livros e documentos referentes a períodos anteriores quando necessários para verificação de fatos que deram origem ao valor computado na escrituração contábil e fiscal do período em exame.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o resultado apurado no ajuste final do período de apuração e independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto com o tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721128/2012-18
ACÓRDÃO
1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a
diferença positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas
em razão da transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos
para entidade empresarial e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial. (SÚMULA CARF no 118).
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. EXAME DE LIVROS E DOCUMENTOS. FATOS QUE DERAM
ORIGEM AO VALOR COMPUTADO NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL
DO PERÍODO EM EXAME.
A decadência se opera em relação ao crédito tributário a contar de seus
fatos geradores, mas não em relação ao exame de livros e documentos
referentes a períodos anteriores quando necessários para verificação de
fatos que deram origem ao valor computado na escrituração contábil e
fiscal do período em exame.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
2
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, em função de expressa
previsão legal deve ser aplicada a multa isolada sobre os pagamentos que
deixaram de ser realizados concernentes ao imposto de renda a título de
estimativa, seja qual for o resultado apurado no ajuste final do período de
apuração e independentemente da imputação da multa de ofício exigida
em conjunto com o tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao recurso voluntário: i)
por unanimidade de votos quanto ao mérito da exigência; e: ii) por voto de qualidade, em relação
à aplicação da multa isolada. Vencidos os conselheiros André Luís Ulrich Pinto (relator), Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Liana Carine Fernandes de Queiroz, que votaram para afastar a
aplicação dessa penalidade. Designado para redigir o voto vencedor em relação à multa isolada o
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam presente processo, passo a transcrever o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
3
Neste processo foi constituído lançamento de ofício no valor de R$ 389.571,18 de
IRPJ e CSLL, para o ano-calendário de 2008, com compensação indevida em 2009,
por não ter oferecido à tributação o ganho auferido no processo de
desmutualização da CETIP Associação, com redução de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL em 2008, ocasionando glosa de compensação em 2009 e multa
exigida isoladamente sobre os valores mensais não recolhidos a titulo de
estimativa.
I – DO PROCEDIMENTO FISCAL
A Fiscalização apurou infração pela falta de tributação do ganho auferido pela
Industrial do Brasil DTVM Ltda na devolução do patrimônio social da Cetip
Associação, instituição isenta, sem fins lucrativas, da qual era associada.
Ganho auferido na desmutualização da CETIP Em Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 05/2008 os associados da CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação
aprovaram o processo de desmutualização da referida instituição, com efeitos a
partir de julho de 2008.
As atividade desempenhadas pela CETIP Associação foram passaram a ser
conduzidas pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos por meio
de cisão parcial.
Os direitos patrimoniais dos antigos associados foram desvinculados dos direitos
de acesso e convertidos em participações acionárias, tomando como base o
balanço de 31 de março de 2008, cujo patrimônio líquido correspondia à R$
202.018.896,00 , sendo que 99,84% deste patrimônio foi vertido para CETIP S.A , o
que representava R$ 406.650,00 para cada um das cotas patrimoniais da
associação.
O valor restante permaneceu na CETIP Associação que ganho a denominação de
Cetip Educacional.
Como os efeitos ocorreriam apenas a partir de 1o de julho de 2008, os associados
deveriam contabilizar a variação patrimonial correspondente à parcela cindida da
Cetip Associação ocorrida entre 1o de abril a 30 de junho de 2008.
Esses valores foram mencionados nas notas explicativas auditadas pela KPMG
conforme transcrito:

Portanto, as demonstrações financeiras revelaram que houve um incremento de
R$ 18.754.194,00 a título de parcela adicional do acervo da CETIP Associação
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
4
incorporado pela Companhia registrada em reserva de capital que representa o
valor total da variação patrimonial ocorrida no período.
Assim, houve um incremento de R$ 37.810,88 em cada um das 496 cotas
patrimoniais, que somado ao valor fixado anteriormente de R$ 406.650,00
totalizou o montante de R$ 444.460,80 por título como devolução do patrimônio
social da Cetip Associação no seu processo de desmutualização.
A Industrial DTVM apresentou Carta-Resposta da Cetip, de 04 de maio de 2009,
informando que ela era detentora de 406.650 ações de emissão da Cetip S.A.,
oriundas da cisão da CETIP – Câmara de Liquidação e Custódia.
A autoridade tributária ressalta que tanto a atualização patrimonial como o ganho
auferido no processo de desmutualização da CETIP Associação não foram
oferecidos à tributação pelo IRPJ e CSLL.
Segundo a Fiscalização, este ganho é representado pela diferença entre o valor
atribuído às ações recebidas de emissão da CETIP S.A. e o custo de aquisição do
título patrimonial daquela instituição, adquirido em 28/12/1995 pelo valor de R$
6.260,00.
A autoridade fiscal enquadrou o fato narrado no art. 17 da Lei no 9.532, de 1997,
por configurar um processo de devolução de patrimônio de instituição inseta sem
fins lucrativos representada por ações de empresa privada CETIP S.A, tornando
seus associados acionistas dessa pessoa jurídica.
Com base neste enquadramento, os associados deveriam reconhecer o ganho
obtido para fins de tributação do IRPJ e CSLL , representado pela diferença entre o
valor nominal atribuído às ações recebidas pela CETIP S.A. e o valor que houver
sido entregue para a formação do referido patrimônio ou custo de aquisição do
título patrimonial daquela instituição.
A Fiscalização traz em seu relato o entendimento da Solução de Consulta Cosit no
10/2007, que tratou do tratamento tributário na desmutualização da Bovespa e
BM&F, operação similar a que está que foi praticada no caso em tela, não se
aplicando o método da equivalência patrimonial fins de avaliação da participação
em associações civis sem fins lucrativos.
Com base no enquadramento citado, a autoridade lançadora auferiu ganho de R$
438.200,88, correspondente ao montante de R$ 444.460,88 subtraído do custo de
aquisição de R$ 6.260,00.
Compensação indevida de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL em
2009 A contribuinte apurou prejuízos fiscais em 2007 e 2008 totalizando um saldo
de R$ 280.395,87, que foi integralmente compensado no ano-calendário de 2009.
Em razão da infração apurada no ano-calendário de 2008, o prejuízo fiscal de R$
195.040,54 foi alterado para um lucro real de R$ 243.160,34. Este valor foi
compensado de ofício com o prejuízo fiscal de 2007, em 30%, pelo valor de R$
72.948,10.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
5
Assim, a autoridade fiscal apurou um lucro real ajustado de R$ 170.212,24 para o
ano-calendário de 2008 após a compensação do prejuízo.
Em conseqüência, restou ainda como saldo do prejuízo fiscal de 2007 o valor de
R$ 12.407,23 (R$ 85.355,33 – R$ 72.948,10) compensável a partir de 2009.
Portanto, a contribuinte compensou indevidamente em 2009 o valor de R$
267.988,64 (R$ 280.395,87 – R$ 12.407,23), que foi a base do imposto lançado de
ofício referente ao ano-calendário de 2009.
Tal sistemática de cálculo foi adotada de forma idêntica para a compensação
indevida de base negativa de CSLL, com exatamente os mesmo valores, razão pela
qual não será aqui repetida.
Falta de pagamento da estimativa mensal – multa isolada A infração pela falta de
tributação do ganho auferido em devolução do patrimônio social de sociedade
isenta CETIP acarretou o lançamento da multa de 50%, exigida isoladamente
sobre o imposto ou a contribuição que deixou de ser recolhida na estimativa
mensal, de acordo com o art. 44, inc. II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996.
A Contribuinte optou por calcular as estimativas mensais do imposto e da
contribuição com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução sendo
que, no mês de julho de 2008, período em que se constatou a infração, foi
apurado um prejuízo de R$ 74.410,52, tanto para a base do IRPJ quanto para a
CSLL.
Assim, a fiscalização efetuou o lançamento da multa isolada da seguinte forma:

II – DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificada em 24/09/2012, a Impugnante irresignada apresentou
suas razões.
A Impugnante alega que não houve a devolução patrimonial alegada pela
Fiscalização, portanto, não havendo qualquer tributação decorrente da operação.
Alega que o que houve foi uma cisão da CETIP Associação destinando parte de seu
patrimônio ao aumento do capital de uma sociedade anônima.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
6
A entidade criada teria as mesmas atividades operacionais de sua sucedida, sendo
que esta última continuou existindo, com o patrimônio não operacional, tudo
como descrito no Protocolo de Cisão e Justificativas.
Aponta que a Solução de Consulta Cosit no 10, de 2007, que tratou da
desmutualização da Bovespa e BM&F está em conflito interno com a Decisão
Cosit no 13, de 1997, em face de consulta formulada pela ANCOR – Associação
Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadorias.
O procedimento adotado pela Impugnante foi amparado por esta decisão da Cosit
em 1997, porém, em virtude da transformação ocorrida com as bolsas de valores,
a SC Cosit 10/2007 foi solucionada de forma diferente da anterior, justificando-se
em alterações na legislação de regência.
Argumenta que a SC 10/2007 nega que a associação passou por uma operação de
cisão, entendendo que tal instituto seria privativo de sociedades anônimas. Assim,
o ato administrativo sugere que houve uma disfarçada devolução de patrimônio
aos associados, que o teriam usado na subscrição do capital de sociedades novas
na substituição da operação dos negócios com títulos e valores mobiliários.
Defende que nenhuma legislação impede que sociedade de qualquer forma ou
associação lance mão do instituto da transformação, na modalidade cisão.
Pelo contrário, traz o art. 2.033 combinado com o art. 44, ambos do Código Civil,
para defender que o instituto da cisão aplica-se à entidades associativas, sendo
falaciosa a afirmativa da SC Cosit 10/2007 que este instituto somente se aplica à
sociedades.
Segundo analisa, tal procedimento é corroborado pelo art. 16 da Lei no 9.532,
1997, que admite expressamente a possibilidade de entidade isenta realizar a
operação de cisão e incorporação, citando entendimento doutrinário.
Pelo que cita, conclui que a operação de cisão feita pela CETIP, seguindo os
ditames legais e registradas regularmente pelo Registro do Comércio são
regulares e legais, desencadeando todos as conseqüências que a lei lhe atribuiu.
Assim, infere que esta cisão não implica em distribuição do patrimônio cindido
para os associados. O que houve foi a versão direta deste patrimônio da pessoa
jurídica cindida para a pessoa jurídica resultante. Para o associado somente
haveria uma troca de ativo pelo mesmo valor.
Alega que o enquadramento legal utilizado pela fiscalização em nada tem a ver
com a operação realizada, já que não houve qualquer devolução patrimonial. O
art. 17 da lei no 9.532/97 trata exclusivamente de devolução de patrimônio de
entidade isenta que houver sido entregue para a sua formação.
Entende que tal dispositivo não revogou o Decreto Lei no 1.109, de 1970, que
trata de situação específica quando a mais valia é transformada em capital social.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
7
Continua sua argumentação de defesa sob o prisma da realização do ganho.
Mesmo que se entendesse que houve ganho na operação, não havendo realização
do ganho, não haveria o que se tributar.
Sob o aspecto do registro da operação, esclarece que os ativos patrimoniais foram
vertidos para o patrimônio da sociedade anônima pelo valor contábil,
prerrogativa incontestável inerente ao próprio instituto jurídico.
Com isso, na contabilidade dos associados, o valor que antes representava o título
patrimonial passou a representar uma quantidade de ações. Nesse momento, a
correspondência de um para um entre o valor contabilizado nas ações na
escrituração dos associados e da nova sociedade indica que nada havia a tributar,
ainda que se admita o entendimento da SC 10/2007 de que houve uma devolução
de capital e um subscrição.
Entende que não existiu ganho. Que agiu de acordo com as regras de registro do
BACEN, da CVM e do próprio Fisco, que determinava o procedimento da Decisão
Cosit no 13/1995, o qual previa que o valor resultante da diferença entre o valor
originalmente contabilizado e o novo valor das ações deveria ser lançado
diretamente nas contas de Patrimônio Líquido e em momento posterior levado ao
capital, aumentando-o ou diminuindoo.
A diferença entre o valor histórico de aquisição do título patrimonial e o valor
contábil presente, decorreu da metodologia imposta pelo BACEN e CVM para o
tratamento contábil de investimento em título patrimonial.
Ano a ano era feita a equivalência entre o valor contábil e o PL da associação,
como no período este cresceu, também o valor correspondente no investimento
do associado aumentou de forma alinhada, diferenciando do método de
equivalência patrimonial pois a diferença não transita em conta de resultado, é
apropriado diretamente no patrimônio líquido.
Define, portanto, que o aumento do capital proveniente de reservas tem
tratamento tributário isento.
Sobre tal entendimento indica a Portaria MF 785, de 1977, que afirma a não
incidência tributária sobre a mais valia como “não constitui receita nem ganho de
capital”, desde que não houvesse distribuição de resultados e ele fosse
incorporado ao capital.
Argui que tal portaria não foi revogada explicitamente, bem como o Decreto
1.109, de 1970, não havendo outro entendimento possível que não seja o de que
esta legislação está em vigor.
Destaca que a base legal usada por esta legislação é a Lei no 8.849, de 1994, que
ratificou que a cisão não implica em restituição de capital ao sócio ou acionista.
Ao fim, ataca novamente a SC Cosit 10/2007, que pretendeu estabelecer nova
regra para apurar o valor destes títulos, entendendo que os títulos devem ser
considerados pelo valor de aquisição, questionando o fundamento utilizado.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
8
Indica que ao proceder da forma que fez, o Fisco estaria desqualificando a
escrituração contábil e deveria arbitrar o lucro, mudando a regra do jogo quando
este já está encerrado.
Aceitar o procedimento adotado pelo Fisco seria admitir um arbitramento do
lucro sem qualquer base legal, o que se traduz em confisco puro e simples.
Prejudicial de Mérito - Decadência Argumenta que em 24/09/2012, data da
lavratura dos presentes autos, os lançamentos relativos aos exercícios pretéritos a
2007 estavam homologados definitivamente.
Que por isso, não podia mais a administração tributária questionar o valor dos
títulos usados como base na apuração do resultado destes exercícios pretéritos,
revisandose períodos de apuração definitivamente homologados.
Como entende cediço, nunca houve a determinação de se manter o valor da
equivalência positiva registrado para tributação futura, e assim, não se poderia
sob pena de reabrir o lançamento já homologado.
Com isso, afirma que nunca se poderia, sob o reconhecimento de fato já
homologado, se invadir exercícios anteriores à 2007 para se buscar o valor destes
títulos, configurando-se tal procedimento, mais uma vez, puro arbítrio e abuso de
poder.
Aplica a argumentação de defesa também para a CSLL exigida, esclarecendo
complementarmente que o ajuste do valor dos títulos não transitava pelas contas
de resultado da pessoa jurídica, compondo diretamente o patrimônio líquido,
portanto, não fazendo parte do lucro líquido.
Da ilegalidade e arbitrariedade da aplicação das multas isoladas Arrazoa que a
penalidade prevista no art. 44, inc. II, alínea “b” da no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, somente é cabível dentro do próprio
exercício, eis que os tributos efetivamente devidas não seriam exigíveis.
Após o encerramento do exercício os tributos em si já seriam exigidos, deixando
de ser aplicada a multa isolada para ser aplicada a multa de ofício, evidenciando
mais um erro do agente fiscal ao aplicar concomitantemente ambas as
penalidades, a multa isolada e a multa de ofício, trazendo julgados do Conselho
de Contribuintes.

A DRJ ao proferir o acórdão no 03-85.548 - 8a Turma da DRJ/BSB, julgou
improcedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, por entender: (i) não ter decorrido
prazo decadencial, considerando a ocorrência de fatos geradores nos anos-calendário de 2008 e
2009 e a constituição do crédito tributário com ciência do sujeito passivo em 24/09/2012; (ii)
existir ganho patrimonial na operação de desmutualização da CETIP; (iii) manter a multa isolada
diante de previsão legal; e (i) considerar preclusa a matéria relacionada à infração de
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
9
compensação indevida no ano-calendário de 2009 de acordo com a recomposição dos saldos de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL do ano de 2008.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando as matérias já
trazidas em sede de impugnação, insistindo nas teses de decadência, inexistência de acréscimo
patrimonial e argumentando pela ausência de previsão legal para exigência de CSLL e requerendo
a aplicação do princípio da consunção para afastar a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente interpôs recurso voluntário repisando as
matérias já trazidas em sede de impugnação, insistindo nas teses de decadência, inexistência de
acréscimo patrimonial e argumentando pela ausência de previsão legal para exigência de CSLL e
requerendo a aplicação do princípio da consunção para afastar a aplicação concomitante das
multas de ofício e isolada.
Passa-se a analisar as matérias recursais.

1
DECADÊNCIA
Apesar da Recorrente não utilizar o termo “decadência” em seu recurso.
Depreende-se de suas razões recursais que uma de suas pretensões é ver afastada a cobrança dos
tributos exigidos no presente processo em razão daquilo que denomina “questão temporal”,
argumentando que a fiscalização não poderia, “invadir exercício anterior a 2007 para se buscar
valor de títulos, configurando-se tal procedimento, mais uma vez, puro arbítrio e abuso de poder”.
A alegação da Recorrente parte da compreensão equivocada do instituto da
decadência tributária e das regras para contagem do prazo quinquenal.
Importante destacar que os autos do presente processo tratam das seguintes
infrações: (Infração 1) Outros Resultados não operacionais – Ganhos Auferidos em Devolução do
Patrimônio Social de Entidades Isentas; (Infração 2) Saldo Insuficiente – Compensação Indevida de
Prejuízo Operacional com resultado da Atividade Geral; e (Infração 3) Multa ou Juros Isolados –
Falta de Recolhimento de IRPJ e CSLL sobre base de cálculo estimada.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
10
Todos as infrações referem-se a fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e
31/12/2009.
Independentemente de qual norma se aplique para contagem do prazo
decadencial, tem-se que a Recorrente foi cientificada da constituição do crédito tributário antes
do decurso do prazo de cinco anos, mais precisamente no dia 24/09/2012, conforme se verifica
das fls. 274 e 286.
Portanto, não há que se falar em decadência.

2
OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO

Uma das questões debatidas nos autos do presente processo envolve a operação de
desmutualização da CETIP, na qual ocorreu a substituição dos títulos patrimoniais por ações.
Em 29 de maio de 2008, deliberou-se, por Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
que as atividades da CETIP Associação passariam a ser exercidas sob a forma de sociedade
anônima, com a consequente cisão parcial da CETIP – Associação e incorporação da parcela
cindida por outra sociedade CETIP S.A, que passou a realizar as atividades operacionais antes
desenvolvidas pela CETIP – Associação.
Dessa forma, os títulos patrimoniais da CETIP Associação foram transformados em
ações da CETIP S.A, eis aqui a operação de desmutualização idêntica à apresentada no caso em
tela.
A Recorrente argumenta que da referida operação não decorreu qualquer
acréscimo patrimonial, não tendo ocorrido fato gerador de IRPJ e CSLL. Por essa razão, entende
ser injustificável a constituição do crédito tributário em discussão nos autos do presente processo.
A discussão é conhecida no âmbito deste Conselho e já foi pacificada pela Súmula
CARF no 118, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF no 118
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
11
Dessa forma, por ser plenamente aplicável a Súmula CARF no 118 transcrita acima,
mais não é preciso dizer para fundamentar o acórdão neste ponto, sendo imperativa a negativa de
provimento do recurso voluntário.
Melhor razão não assiste à Recorrente ao argumentar pela impossibilidade de
exigência reflexa de CSLL.
Uma vez caracterizado o ganho tributável é decorrente do processo de
desmutualização, é devida a exigência de IRPJ e CSLL, conforme previsto no art. 17 da Lei no 9.532,
de 10/12/1997.
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do
inciso I do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao
recebimento dos valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será computada
na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado,
conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de
renda com base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada com
base no lucro presumido ou arbitrado.
Especificamente com relação à CSLL, note-se que o § 4o do art. 17 da Lei no
9.532/1997 transcrito acima disciplina o tema, não havendo dúvidas sobre a incidência de CSLL no
caso em tela.
Da mesma forma, cabe destaque ao art. 28 da Lei 9.430/1996, que estabelece a
aplicação para apuração da CSLL das regras previstas para determinação da base de cálculo do
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas.
Por essas razões, não merece provimento o recurso voluntário.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
12
3
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO
Por fim, um último aspecto do recurso voluntário merece atenção. Trata-se de
discussão que envolve a concomitância entre multa isolada e multa de ofício.
Alega a Recorrente que a multa isolada não poderia ser exigida concomitantemente
à multa de ofício.
Sobre o tema, é conhecida a Súmula CARF no 105, que assim dispõe:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Por outro lado, não é menos conhecida a discussão sobre a aplicação da referida
súmula após a edição da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996.
Para melhor compreensão da discussão, faz-se necessário transcrever a redação
original do art. 44, da Lei no 9.430/1996 e as alterações promovidas pela Lei no 11.488/2007.
Originalmente, estabelecia o art. 44, I, §1o, IV da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente;
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
13
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. Compulsando as alterações
legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em relação ao
percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração.
Ao analisar as alterações legislativas promovidas pela Medida Provisória no 351, de
22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, verifica-se que não há
qualquer alteração substancial no que diz respeito à hipótese de incidência ou base de cálculo da
multa isolada. Em verdade, as alterações legislativas limitam-se a: (i) numeração dos enunciados
prescritivos; e (ii) alíquota aplicada nos casos de multa isolada.
Sobre a alteração legislativa, observa-se que a exposição de motivos da MP
351/2007 evidencia o simples propósito de se reduzir o percentual da multa isolada.
8.A alteração do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, efetuada
pelo art.14do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício,
lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela
pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa,
bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de
mora.
Dessa forma, não havendo alteração na hipótese de incidência ou base de cálculo
da multa isolada, o racional da Súmula CARF no 105 continua aplicável após as alterações
legislativas aqui expostas.
Nesse sentido, veja-se o acórdão 1401-006.014, de relatoria do Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
14
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
RATIO
DECIDENDI INALTERADA. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício
pela falta de pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa
ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória
do ato de reduzir o imposto no final do ano. A primeira conduta é meio de
execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de ofício e de
multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao
descumprimento de obrigação principal.
É certo que a ratio decidendi dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre
a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.

Dessa forma, deve ser aplicado o princípio da consunção para afastar a multa
isolada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a exigência de multa isolada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
15
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, redator designado.

Peço vênia ao I. Relator para manifestar divergência em relação à concomitância da
multa isolada com a multa de ofício exigida junto com o tributo.
O pagamento do imposto por estimativa foi instituído pela Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Essa Lei estabeleceu período de apuração trimestral para o IRPJ, com a opção
anual sendo que, nesse último caso, existe a obrigatoriedade de recolher o tributo mensalmente,
determinado sobre uma base de cálculo estimada mediante a aplicação, sobre a receita bruta
auferida mensalmente, dos percentuais previstos no art. 15 da Lei no 9.249/95.
Entendeu o legislador que, feita a opção pelo recolhimento por estimativa, a
ausência ou insuficiência desses pagamentos constituiria em sanção passível de punição via multa
de ofício calculada sobre o montante não recolhido e aplicada isoladamente, nos termos do inciso
IV, do § 1o , do art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação original.
A questão de fato é polêmica. Neste Colegiado, alguns entendem que não se
justificaria a aplicação da multa após o encerramento do período de apuração, quando já teriam
sido realizados os devidos ajustes. Nesse caso bastaria a cobrança de eventual imposto apurado
no ajuste acompanhado, aí sim, da respectiva multa.
Esse posicionamento praticamente nega eficácia ao dispositivo legal supra
mencionado, pois limitaria sua aplicabilidade a procedimentos de fiscalização efetuados durante o
período sob exame. Além do mais, ignora a literalidade do texto legal que determina a aplicação
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ajuste, ou seja, a Lei determina
claramente que a multa pode ser imputada após o encerramento do período e mesmo sem tributo
apurado no ajuste A principal e respeitável linha argumentativa daqueles que defendem essa tese
parte do próprio texto legal. Na redação original tem-se (destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(....)§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(....)IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art.
2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente;

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
16
Com base na redação do caput essa corrente defende que, mesmo na forma
isolada, a multa incidiria sobre a totalidade ou diferença de tributo. Com a ressalva de que o valor
pago a título de estimativa não tem a natureza de tributo, a lógica do pagamento de estimativas
seria antecipar para os meses do ano-calendário o recolhimento do tributo que, de outra forma,
seria devido apenas ao final do exercício.
Sob essa ótica, a tese defende que o tributo apurado no ajuste e a estimativa paga
ao longo do período devem estar intrinsecamente relacionados de forma a que a provisão para
pagamento do tributo deve coincidir com o montante pago de estimativa ao final do exercício.
Assim, concluem que só há que se falar em multa isolada quando evidenciada a
existência de tributo devido.
A princípio, alinhei-me nessa posição e com ela votei em alguns julgados. Hoje, após
cuidadosa reflexão penso que essa tese está equivocada porque, apesar de sua construção lógica
ser irrefutável, mistura situações distintas.
O texto original da lei estabelece que a multa isolada seria calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição. Entendeu-se assim que o legislador
estabeleceu uma norma de imposição tributária quando na verdade o não recolhimento das
estimativas impõe a aplicação de uma regra sancionatória.
Aquela avaliação não mais se justifica a partir da nova redação do dispositivo em
comento, estabelecida pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, onde fica clara a distinção
(destaque acrescido):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.

Inexiste assim a estreita correlação entre o tributo correspondente e a estimativa a
ser paga no curso do ano. Registre-se que essa nova redação não impõe nova penalidade ou faz
qualquer ampliação da base de cálculo da multa, simplesmente torna mais clara a intenção do
legislador.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
17
A inexistência de correlação entre o tributo e a estimativa fez-me refletir também
sobre a questão da concomitância, ou seja, a aplicação da multa de ofício exigida junto com o
tributo e a multa sobre as estimativas.
Manifestei-me em outras ocasiões pela aplicação ao caso do princípio da
consunção, pelo qual prevalece a penalidade mais grave quando uma pluralidade de normas é
violada no desenrolar de uma ação.
De forma geral, o princípio da consunção determina que em face a um ou mais
ilícitos penais denominados consuntos, que funcionam apenas como fases de preparação ou de
execução de um outro, mais grave que o(s) primeiro(s), chamado consuntivo, ou tão-somente
como condutas, anteriores ou posteriores, mas sempre intimamente interligado ou inerente,
dependentemente, deste último, o sujeito ativo só deverá ser responsabilizado pelo ilícito mais
grave.
Veja-se que a condição básica para aplicação do princípio é a íntima interligação
entre os ilícitos. Pelo até aqui exposto, pode-se dizer que a intenção do legislador tributário foi
justamente deixar clara a independência entre as irregularidades, inclusive alterando o texto da
norma para ressaltar tal circunstância.
No voto paradigma que decidiu casos como o presente sob a ótica do princípio da
consunção, o relator cita Miguel Reale Junior que discorre sobre o crime progressivo, situação
típica de aplicação do princípio em comento.
Pois bem. Doutrinariamente, existe crime progressivo quando o sujeito, para
alcançar um resultado normativo (ofensa ou perigo de dano a um bem jurídico), necessariamente
deverá passar por uma conduta inicial que produz outro evento normativo, menos grave que o
primeiro.
Noutros termos: para ofender um bem jurídico qualquer, o agente,
indispensavelmente, terá de inicialmente ofender outro, de menor gravidade — passagem por um
minus em direção a um plus.
Estaríamos diante de uma situação de conflito aparente de normas. Aparente
porque o princípio da especialidade definiria a questão, com vistas a evitar a subsunção a
dispositivos penais diversos e, por conseguinte, a confusão de efeitos penais e processuais.
Aplicando-se essa teoria às situações que envolvem a imputação da multa de ofício,
a irregularidade que gera a multa aplicada em conjunto com o tributo não necessariamente é
antecedida de ausência ou insuficiência de recolhimento do tributo devido a título de estimativas,
suscetível de aplicação da multa isolada.
Assim, não há como enquadrar o conceito da progressividade ao presente caso,
motivo pelo qual tal linha de raciocínio seria injustificável para aplicação do princípio da
consunção.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.591 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721128/2012-18
18
Ainda seguindo a analogia com o direito penal, a grosso modo poder-se-ia dizer que
a situação sob exame representaria um concurso real de normas ou, mais especificamente, um
concurso material: duas condutas delituosas causam dois resultados delituosos.
Abstraindo-se das questões conceituais envolvendo aspectos do direito penal, a Lei
no 9.430/96, ao instituir a multa isolada sobre irregularidades no recolhimento do tributo devido a
título de estimativas, não estabeleceu qualquer limitação quanto à imputação dessa penalidade
juntamente com a multa exigida em conjunto com o tributo.
Sob essa ótica, a Fiscalização simplesmente aplicou a norma ao caso concreto, no
exercício do poder-dever legal, motivo pelo qual voto por manter a imputação da multa isolada
em sua integralidade.
Importa ressaltar que a Súmula CARF no 101 NÃO SE APLICA A FATOS GERADORES
POSTERIORES À LEI No 11.488/2007, eis que todas as decisões que serviram de base à edição da
Súmula não levaram em consideração a mudança legislativa.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 469
DF CARF MF
Original